Tribunal: TJES
Processo: 0004969-20.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. TRÁFICO DE DROGAS.
CONCURSO DE AGENTES
. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. BUSCA E APREENSÃO. MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE.
REJEIÇÃO
.
APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MAJORAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
. APLICAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há o que se falar em nulidade da busca e apreensão, visto que o Magistrado
autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar mediante
e
xpedição de mandado
, apoiando-se na
explanação da autoridade policial após a realização de diligências prévias.

2.
Não há, também, como acolher o pedido de nulidade do laudo de exame de microcomparação balística em razão da divergência entre o material recolhido pelo perito no local do crime e o material apreendido pelo delegado, pois tratou-se de erro material da redação.

3.
Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a nulidade da sentença de pronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. Na hipótese, há elementos de prova suficientes para corroborar a imputação inicial, afastando-se a possibilidade de despronúncia do réu e a tese de que os jurados decidiram contrariamente às provas dos autos.

4.
O emprego da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial é utilizada como norte pela jurisprudência e se mostra mais adequada para o caso concreto do que a fração de 1/6.

5.
Não há elementos suficientes no acervo probatório do processo para considerar a agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal.

6.
Diante das circunstâncias do caso concreto, a fixação de valor mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos pelos familiares mostra-se proporcional e adequada.

7.
Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004969-20.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM registrado(a) civilmente como DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, dando parcial provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Peço vista
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004969-20.2020.8.08.0047

DATA DA SESSÃO:- 29/05/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelações interpostas pelo réu
Douglas Luiz Alves Amorim
e pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo
Juízo

da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES
que, consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal constante da decisão de pronúncia, condenando o recorrente à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por violação ao art. 121, §2º, I e VI, do Código Penal.

O apelante Douglas Luiz Alves Amorim pugna pela: i) nulidade da busca e apreensão na residência do apelante, ante a ausência de fundadas razões prévias; b) nulidade do laudo de exame de microcomparação balística; e iii) anulação do processo desde a decisão de pronúncia do recorrente, com a despronúncia do recorrente. Alternativamente, requer que se reconheça que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Nas razões recursais discorridas, requer órgão ministerial
exasperação da pena-base
, tendo em vista a imprescindibilidade de se reputar negativos os vetores das circunstâncias, culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, bem como que seja observada a fração de 1/6 para incremento da reprimenda. Requer, ainda, o
reconhecimento da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal
, e a
majoração do valor a ser pago a título de reparação de danos
.

Contrarrazões apresentadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso.

É, no que basta, o relatório.

À Revisão.

Corrija-se a autuação. Trata-se de recurso interposto pelo MPES.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):

Com a palavra o doutor Marcos, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Cumprimento Vossa Excelência Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, na presidência e condução dos trabalhos, da egrégia Segunda Câmara Criminal, na pessoa de quem com muito respeito cumprimento os demais Desembargadores que integram essa egrégia Câmara, saúdo o douto representante do Ministério Público, os serventuários da Justiça, meus colegas advogados.

E desejo a todos uma boa tarde de trabalho.

O que me traz hoje aqui a tribuna, é uma Apelação Criminal, interposta por Douglas Luiz, que foi condenado pelo Tr
ibunal do Júri, e tem como objetivo desconstituir essa condenação, mostrando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

E nós vamos demonstrar a necessidade de desconstituir a condenação com base em três pontos: - O primeiro é a violação do domicílio, na obtenção de prova importante para a acusação. - O segundo é a quebra da cadeia de custódia. - E o terceiro é que a condenação foi tomada com base em depoimentos e testemunhas indiretas.

Embora Excelências, a arma de fogo apreendida com o recorrente, ele está sendo, só para que fique claro, ele foi acusado do crime de homicídio, porque foi encontrado na sua residência uma arma de fogo, e dessa arma de fogo deu perícia, deu balística positiva com as munições encontradas no local do crime. E embora essa arma de fogo tenha sido apreendida mediante mandado judicial, houve ordem judicial para o ingresso no domicílio do réu, ainda assim essa prova é nula, porque a ordem foi determinada sem que houvesse fundadas razões prévias ao ingresso.

Foi recebido uma denúncia anônima, dizendo que o recorrente tinha montado uma central de videomonitoramento, e que usava essa central de videomonitoramento para fiscalizar a atuação da polícia no bairro e, além disso, guardava armas dentro de casa. Esse era o teor da denúncia anônima.

Em diligências, os policiais passaram em frente à casa do recorrente e constataram, havia diversas câmeras de segurança na casa do recorrente. Merece uma observação: O recorrente é empresário do ramo de tecnologia, tem empresa que instala câmera de segurança e, por isso, a sua casa também tinha o material do que ele vende, se ele vende câmera, ele precisa usar.

E aí, em razão dos policiais terem constatado a existência de câmeras, o juízo entendeu, então, que estava confirmado o teor da denúncia anônima. O que a defesa discorda de maneira veemente.

Faço uma situação hipotética, para nós tomarmos como exemplo: Vamos supor que olhar pelo olho mágico da porta seja crime. E chega uma denúncia falando, olha, fulano de tal está olhando pelo olho mágico da porta. O teor criminoso é olhar pelo olho mágico da porta, não é ter olho mágico na porta. Se eu passar em frente à porta e constatar a existência do olho mágico, eu estou confirmando o teor ilícito? Eu estou confirmando que ele está bisbilhotando a vida dos outros?

Constatar que tem câmeras lá, quer dizer, então, que ele está passando essas informações para o traficante? Quer dizer que ele guarda arma de fogo? Qual foi o elemento concreto adotado em investigação prévia, que justificasse o teor ilícito da denúncia anônima? O teor ilícito não era ter câmeras, constatar a existência de câmeras não justifica fundadas razões para entrar na casa. E por isso, a ordem judicial dada pelo Magistrado é ilegal por afrontar o 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal.

O segundo ponto é sobre a violação da cadeia de custódia. Olha o absurdo que aconteceu. No local do crime, o perito que fez o local do crime, encontrou no local do crime, 5 munições intactas, 32 estojos, 32 cápsulas e 8 projéteis e fragmentos. Isso descrito no laudo do perito que fez o local de crime, 5 munições intactas, 32 cápsulas e 8 projéteis. No laudo cadavérico, mostra que a vítima foi alvejada por múltiplos disparos e que a arma utilizada era uma calibre.380. Essa arma, por sua funcionalidade, ela ejeta as cápsulas, a medida que vai disparando, as cápsulas vão sendo ejetadas. De modo que o número de cápsulas encontradas no local do crime, é compatível com o número de lesões dada na vítima, com plena compatibilidade.

Só que, o que foi enviado para a perícia? Quatro estojos e seis projéteis. Cadê o restante do material apreendido no local do crime? Cadê as cinco munições intactas? Cadê os 32, as 32 cápsulas? Quatro estojos e seis projéteis. E aí eu questionar o perito, por que dessa divergência? Ele me apresenta uma justificativa que, data máxima vênia, não é capaz de superar a dúvida que essa divergência coloca sobre a credibilidade da prova. A cadeia de custódia justamente existe para assegurar que aquela prova encontrada no local do crime seja a mesma enviada para a perícia. Se eu tenho divergência nessas informações, eu tenho que ter uma explicação muito bem explicada, para justificar como que 32 cápsulas somem e aparecem lá apenas 4 (quatro). E o perito diz o seguinte: “Que a divergência, aonde se lê 32 cápsulas, o correto é 3 (três) estojos”. Aonde se lê 32 cápsulas, o correto é 3 estojos? Primeiro, um perito vai confundir cápsula com estojo? São duas coisas totalmente diferentes, principalmente para um perito. Um leigo errar isso até pode ser admitido. Agora, um perito, 32 cápsulas, 3 estojos?

Outro que ele vai justificar é, quanto aos projéteis que estão de acordo, aonde o perito descreveu: “Oito projetos e fragmentos, o correto é um projétil e fragmento”. Onde descreveu oito projetos e o correto é um? Por quê? Não. - “Ah, errei, escrevi errado, concerta aí”.

E mais, quanto ao destino das 5 munições intactas. Foi encontrado 5 munições intactas no local do crime. O que ele fala? - “Não foram enviadas porque não foram recolhidas nesse local”. Se não foi recolhida no local, porque que tava no laudo do local de crime?

Então nós temos divergência entre o que foi encontrado no local de crime, e o que foi enviado para perícia. E essa quebra da cadeia de custódia, Excelência não se justifica com essa fundamentação do perito. Não é crível que um perito confunda cápsula com estojo. Que 32 cápsulas vai ser, na verdade, 3 estojos, não é crível.

E por isso, a quebra da cadeia de custódia retira da prova a confiabilidade necessária para se atestar, que o que foi apreendido no local do crime foi o mesmo material que foi submetido à perícia. E com isso, o laudo de exame de microcomparação balística, é colocado em cheque. E essa dúvida é suficiente para extrair essa prova do processo, e reconhecer a sua nulidade. Aquilo que foi encontrado no local do crime tem que ser o mesmo que foi enviado à perícia. Não é admissível essa quebra da cadeia de custódia sem que isso contamine a credibilidade da prova. Certeza de que foi isso? Não dá. Entrou uma dúvida aqui que realmente não tem como ser divergida de outra forma.

E o terceiro ponto da defesa diz respeito à prova testemunhal. Qual é a prova testemunhal? A prova testemunhal, ela foi extraída através da genitora, e de dois policiais civis. A genitora disse que praticamente um ano antes do crime, o seu filho relatou pra ela, que o recorrente tinha chegado na lanchonete dele e falado assim: Olha só, cuidado com ficar vendendo droga aqui na lanchonete, porque senão vai acabar dando um tirambaço aqui. Ela interpretou isso como se fosse uma ameaça, um ano antes. E com base nisso, colocou-se então o recorrente na linha da autoria delitiva. Agora olha, ainda que o que ela falou seja verdade, se por exemplo, eu resido num local onde eu sei que ali o domínio da venda de droga é de determinada facção, se eu vou lanchar numa lanchonete, chego lá, vejo essa pessoa vendendo droga, e eu falo pra essa pessoa, olha rapaz, cuidado com estar vendendo droga aqui, porque senão vai ter um tirambaço. Eu estou ameaçando essa pessoa? Eu estou dando um aviso. Eu estou dando um conselho. Isso é uma ameaça? E mais, a mãe não testemunhou isso acontecer, ela ouviu dizer do filho. Ainda que se fosse verdadeira, testemunha por ouvir dizer. E além dela, dois policiais civis que são testemunhos do inquérito, consoante entendimento pacífico da STJ, inclusive dessa turma. Não há. Os policiais somente relatam aquilo que eles ouviram dizer da genitora. Não testemunharam nada. Não são testemunhas do crime, são testemunhas do inquérito. E pra ter prova válida, tem que ter testemunha do crime. E sendo, então, depoimento de testemunhas indiretas, não se presta para juízo condenatório, tampouco para pronúncia.

E aí, nesse sentido, eu cito aqui a apelação criminal 021140061314 de 2020, relatoria do Desembargador William Silva, que diz: “Que a indicação de elementos indiciários e prova judicializada de testemunho, por ouvir dizer, não é suficiente para admitir uma pronúncia”.

E também cito aqui, decisão proferida em setembro de 2022, relatoria do Desembargador Helimar, que aplicando o entendimento mais recente do STJ, não só reconheceu que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, como também reconheceu que, no caso, era necessário a despronúncia, até porque não faz sentido. Se essa prova não é suficiente para a pronúncia, não basta só anular a condenação do júri, tem que haver a despronúncia. Nesse sentido, dessa Câmara Criminal, eu cito a Apelação Criminal 012150158314, Relatoria do Desembargador Helimar, conforme já dito.

Então Excelências, o que a defesa vem aqui hoje pedir, é a aplicação da plena justiça, é o respeito às leis, o respeito à confiabilidade da prova, é se dizer que por ter verificado câmeras na residência do recorrente, isso não quer dizer que ele estava passando informações para traficante; isso não quer dizer que ele estava guardando armas. E por isso, não é fundada razão prévia para justificar a medida, ou a ordem de busca e apreensão determinada pelo juízo.

É de se dizer, que a divergência do perito de dizer, que achou 5 munições intactas, 32 cápsulas e 8 projéteis, e ele falar: Não, não é 32 não, na verdade é 2, essas 5 aqui eu achei em outro lugar, botei aí, não sei porquê. E esses projeteis, tá tudo errado. É dizer que isso quebra a confiabilidade da prova, de modo que eu não tenho como afirmar, que aquilo que foi encontrado no local do crime, é o mesmo material que foi enviado à perícia.

E por fim, testemunha por ouvir dizer, não serve para justificar uma sentença de pronúncia.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências, e devolvo a palavra ao Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o doutor Marcos pelo brilhantismo da sustentação, e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator William Silva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento também o doutor Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho, que sempre nos brinda com suas sustentações.

Várias são as causas de pedir, eu preciso revisitar os autos, uma delas, que é exatamente decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e por isso eu peço o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 12/06/2024

VOTO RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos para reapreciar as teses recursais à luz da sustentação oral realizada pelo advogado na última sessão.

Trata-se de apelações interpostas pelo réu
Douglas Luiz Alves Amorim
e pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo
Juízo

da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES
que, consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal constante da decisão de pronúncia, condenando o recorrente à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por violação ao art. 121, §2º, I e VI, do Código Penal.

O apelante Douglas Luiz Alves Amorim pugna pela: i) nulidade da busca e apreensão na residência do apelante, ante a ausência de fundadas razões prévias; b) nulidade do laudo de exame de microcomparação balística; e iii) anulação do processo desde a decisão de pronúncia do recorrente, com a despronúncia do recorrente. Alternativamente, requer que se reconheça que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

O Ministério Público Estadual, em contrapartida, requer a majoração da pena imposta nos seguintes termos: i) valorando-se negativamente as circunstâncias judiciais consubstanciadas na culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime; ii) aplicando-se fração de aumento na primeira fase de dosimetria da pena para cada circunstância judicial de, no mínimo, 1/6; c) aplicando-se a circunstância agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal; e iv) majorando-se o valor arbitrado para fins de reparação do dano causado pelas práticas criminosas do acusado.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 06 de junho de 2020, por volta de 01h53min, no final da rua E, bairro Seac, São Mateus/ES, os denunciados ALISSON DE SOUZA BARBOSA, RAYLLAN FERREIRA MARTINS e DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mataram Horras Lima da Cruz, mediante diversos disparos de arma de fogo.

Consta que, na mencionada madrugada, Horras participava de uma festa na residência de Gilmar Soledade, casa n° 29 da aludida rua, ocasião em que ALISSON e RAYLLAN chegaram repentinamente ao local e, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe cerca de 20 (vinte) perfurações, muitas delas na cabeça.

Deflui que, durante os disparos, Horras ainda tentou se esquivar, correndo para o interior do imóvel, contudo sem êxito, na medida em que ALISSON e RAYLLAN o alcançaram e consumaram seu intento.

Emerge ainda que o delito foi praticado a mando de DOUGLAS, por motivos relacionados ao comando do tráfico de entorpecentes na região, pois Horras era proprietário de um bar no bairro e estava vendendo droga sintética no local. Exsurge-se que, na época em que a vítima abriu o estabelecimento, DOUGLAS disse para o ofendido que “não era para abrir boca de fumo ali senão ia tomar um tirambaço”.

Inicialmente, o apelante Douglas Luiz Alves Amorim requer a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada na sua residência, sob justificativa de não haver fundadas razões prévias para tal.

A despeito dos relevantes argumentos suscitados pelo impetrante, entendo que a
busca e apreensão

não pode ser obstáculo à ação penal originária
, notadamente quando
não há violação aparente dos requisitos legais e constitucionais exigidos para medida investigatória realizada
.

Infere-se dos autos da ordem judicial de busca e apreensão (fls. 759/816) que a autoridade policial “recebeu a denúncia anônima n° 420810 informando sobre suposto tráfico de entorpecentes praticado no bairro Seac, São Mateus/ES. Com o objetivo de averiguar a procedência das informações,
a equipe de investigação realizou diligências no local
que apontam indícios de crime de tráfico de entorpecentes praticado, em tese, na residência de Douglas Luiz Alves Amorim”.

No relatório policial (fls. 760/761), consta, ainda, que as autoridades colheram informações acerca de Douglas no bairro. Algumas delas pontuam seu envolvimento com EDSON FRANCISCO, vulgo ROBOCOP, no tráfico de drogas em São Mateus/ES e, também, que o acusado já foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Verifica-se, assim, que as diligências não se limitaram à verificação da existência de câmeras de vigilância na residência de Douglas, como afirma a Defesa.

Em outros termos, a adoção da medida de busca e apreensão ocorreu diante da existência de elementos mínimos que traduzam a prática delitiva. Frise-se, aliás, que até mesmo a
relativização da inviolabilidade domiciliar
, sem mandado judicial,
satisfaz-se com a existência de razões que indiquem a situação de flagrante delito (STF, tema nº 280),
quem dirá o
exercício da reserva de jurisdição
apoiada em fundadas razões da prática de crime (
CPP, art. 240
).

No caso, o Magistrado
autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar mediante expedição de mandado
, apoiando-se na
explanação da autoridade policial após a realização de diligências prévias.

Não há, portanto, ilegalidade na busca e apreensão realizada pelos policiais.

O STJ autoriza a busca e apreensão sem mandado judicial, com base em denúncia anônima, quando a autoridade policial encontra elementos que confirmem as informações recebidas (AgRg no HC n. 902.204/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Logo, com maior razão,
o caso em apreço exibe contornos de absoluta legalidade.

Igualmente,
não há como acolher o pedido de nulidades do laudo de exame de microcomparação balística
. O argumento da Defesa, nesse caso, é sustentado pela divergência entre o material recolhido pelo perito no local do crime e o material apreendido pelo delegado, o que ensejaria a violação ao artigo 158-A do Código de Processo Penal.

Entretanto,
o perito
Maciel Laranjeira Silva Mendes
elucidou essa questão ao justificar que houve erro material da redação
(fl. 858). A razão desse equívoco também é abordada por ele: “vale ressaltar que perito usa o termo observando macroscopicamente nas condições locais, e muitas das vezes, utiliza o termo ‘fragmentos’ para partes de projéteis, partes de estojos ou para projéteis, dependendo da deformidade de partes do cartucho recolhidos no local. Diante do exposto, com aparelhos mais sofisticados, o exame fica mais evidenciado. Saliento que os materiais foram entregues, encaminhados e examinados em conformidade com os vestígios recolhidos no local do homicídio. Informo ainda à autoridade que os envelopes originais encontram-se lacrados em outro envelope, conforme foto do código de visualização, e que possuo cópias dos originais dos respectivos recibos”.

Infere-se da declaração do perito que a divergência percebida entre os laudos não passou de mero equívoco e confusão das nomenclaturas utilizadas pelos especialistas para se referirem aos tipos de materiais apreendidos. Portanto, não houve violação da cadeia de custódia. A respeito do assunto, é precedente da presente Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas.
Ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, de Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais, quando ouvidos em Juízo, relataram que apreenderam entorpecentes no interior da residência do acusado, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

3. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000055-81.2023.8.08.0054, Relator: Magistrado

JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/02/2024)

Logo, não havendo indícios de que houve adulteração, supressão ou inserção de vestígios,
não tem o que se falar sobre violação ao artigo 158-A do Código de Processo Penal. Consequentemente, não cabe a nulidade do processo impetrada pela Defesa.
Não fosse o suficiente,
referida tese já foi enfrentada e rejeitada por esta Segunda Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
nº 5006368-72.2022.8.08.0000.

Essas questões, aliás, poderiam ter sido impugnadas pela via do recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia. Apesar disso, conforme se verifica às fls. 1704 e 1705, o Recorrente deixou de recorrer da decisão de pronúncia, em que referidas questões já estavam presentes. Seus corréus, apesar disso, interpuseram recurso em sentido estrito.

Por fim, o Recorrente alega carência de elementos probatórios que evidenciem a sua participação no crime e requereu, portanto, a anulação do processo desde a decisão de pronúncia. Contudo, após detido exame dos autos, entendo que essa irresignação não merece acolhimento.

Tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a certeza

quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

No presente caso, a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
estão evidenciadas diante do auto de apreensão (fl. 13), do auto de reconhecimento indireto de pessoa (fl. 37/38), do laudo de exame cadavérico (fls. 46/50), do laudo de local do crime (fls. 63/79), do laudo de microcomparação balística (fls. 117/124), de cópia do relatório da Polícia Federal (fls. 820/826), além dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Em interrogatório, o ora apelante permaneceu em silêncio sob os questionamentos do Juízo e do Ministério Público, respondendo apenas às perguntas do seu advogado constituído. Informou que, na data dos fatos, transitava de carro no bairro juntamente ao seu primo Vilmar Gonçalves de Oliveira Neto, os quais foram surpreendidos pela Pâmela Vitória, que os informou sobre a morte da vítima.

Entretanto, os depoimentos das demais testemunhas indicam a participação de Douglas no crime. O investigador policial Cláudio Alessandro Caran Marely informou em juízo que, durante as diligências, uma testemunha – a qual não depôs para preservar a própria segurança – afirmou ter sido ameaçada por Douglas para que apagasse os registros do circuito de vigilância que captou toda a ação dos executores.

De acordo com o policial, Douglas estava no carro da mulher dele com o intuito de dar fuga aos dois indivíduos, Alisson e Rayllan, que cometeram o crime de matar Horras. A motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas, pois a vítima comercializava a droga do tipo “balinha” em seu bar, de modo a interferir no tráfico do bairro, cujo líder, “Robocop”, era aliado do apelante. A oitiva do policial civil Manoel Nascimento foi no mesmo sentido de seu colega.

Além disso, uma das armas que estavam sob posse de Douglas testou positivo para a microcomparação balística ao material recolhido no local do crime.

Em suma,
houve produção de provas suficientes para a suspeita acerca da autoria do réu ora apelante
, não sendo justificável o argumento da Defesa de que a pronúncia de Douglas ocorreu apenas sob o crivo do depoimento de Maria da Glória, mãe da vítima, que testemunhou a ameaça de Douglas ao Horras antes do ato criminoso ser cometido.

Por essas razões, torna-se inviável o deferimento do pedido de anulação do processo desde a decisão de pronúncia por carência probatória, bem como não há fundamento para reconhecer a decisão dos jurados como contrária às provas dos autos.
Vejamos precedentes do STJ sobre o tema:

1-
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONVICÇÃO DA AUTORIA DO CRIME. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
. 2. Reconhecer a absolvição por insuficiência de provas de autoria, tal como pretende o recorrente no especial, demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, procedimento vedado em Recurso Especial, por força do enunciado sumular de n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.063.873; Proc. 2022/0035965-9; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 09/08/2022)

2-
a versão acusatória está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, é de se concluir que o veredito não foi contrário à prova dos autos;
os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária: a de que o acusado participou da empreitada criminosa
. (AgRg no HC n. 643.664/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024).

No presente caso não há o que se falar sobre carência de indícios mínimos de prova, ou seja,
não há a configuração de vícios que justifiquem a anulação da conclusão alcançada pelos julgadores, visto que ela está em consonância com as provas constantes nos autos e que os Jurados escolheram por uma das versões apresentadas em plenário. Portanto, quanto a essa questão, também sem razão o apelante
.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual demandou, inicialmente, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, quais sejam a
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
.

Em relação à culpabilidade, o apelante argumenta que, em vista do
modus operandi
, o crime foi necessariamente premeditado, sendo necessária a majoração da pena-base, tendo em vista que a premeditação é reconhecida como motivação idônea para tal.
No entanto, sem razão
.

Ocorre que a culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Nesse sentido, a premeditação é um elemento característico da emboscada, que constitui o tipo penal do artigo 121, IV do Código Penal, crime pelo qual o réu foi condenado.

O professor André Estefam afirma em sua doutrina:

"Emboscada é sinônimo de tocaia; o sujeito passivo não percebe o ataque do ofensor, que se encontra escondido.
Pressupõe premeditação
. Dissimulação significa ocultação do próprio desígnio. Pode ser moral (quando o agente dá falsas mostras de amizade para captar a atenção da vítima) ou material (utilização de disfarce)." (ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 391-392)

Logo, não seria razoável valorar negativamente a culpabilidade do agente, tendo em vista que sua conduta não excedeu as condições normais que constituem o crime por ele cometido, como considerado pelo douto juízo.

Da mesma forma, não há como valorar negativamente a conduta social do agente
.
No caso
, o apelante construiu sua argumentação com a menção do histórico criminal do acusado. Sobre o mencionado, já é entendimento pacificado na jurisprudência que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Compulsando os autos, não verifico nenhum outro elemento apto a negativar a mencionada circunstância judicial, ou seja, não há informações acerca do comportamento do apelante. Assim,
torna-se inviável o acolhimento do referido pedido
.

Prosseguindo, em relação à personalidade do agente, esta resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos.

Após detida análise dos autos,
também entendo não prosperar as tese do apelantes para a valoração negativa dessa circunstância judicial
. Os elementos que o Ministério Público considerou relevantes para a configuração da personalidade negativa do agente foram os seus registros criminais, sua participação no alto escalão do tráfico de drogas, sua apreensão pela posse de armas e a ameaça por ele proferida à vítima antes da consumação do crime.

Contudo,
nenhum desses elementos constitui motivação idônea a aferir a personalidade do agente, pois envolvem apenas aspectos objetivos da vida do acusado
, ou seja, por meio deles não há como analisar de forma subjetiva o acusado. A ameaça por ele proferida à vítima e o medo da população local pela sua participação no tráfico de drogas também não aferem os seus aspectos morais e psicológicos. Reitero, ainda, a jurisprudência do STJ (REsp 1.794.854/DF) supramencionada.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo deixou de valorá-las na primeira fase da dosimetria por tê-las considerado como agravante no cálculo da segunda fase, para não incorrer em
bis in idem
. Em contrapartida, o Ministério Público, nas suas razões, requereu sua consideração também no cálculo da primeira fase. Com razão o apelante.

As provas constantes nos autos indicam que o crime de homicídio ocorreu mediante violação de domicílio, em local fechado, durante evento festivo do qual participavam diversas pessoas. Inclusive, a adolescente Pâmela Vitória Cesárea dos Santos obteve um ferimento na perna em razão do ocorrido. Assim, as circunstâncias perpassam a mera emboscada que compõe o tipo penal do artigo 121, § 2°, IV, usada como agravante na segunda fase da dosimetria, realizada pelos participantes do crime.

É precedente do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DE CELULAR.
INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ELEVAÇÃO DA SANÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo foi devidamente evidenciada, pois, além de ser amplamente divulgada a circunstância de se tratar de organização criminosa fortemente armada, com notório poder bélico, o que, inclusive se pode ver durante as ondas de atentados protagonizados pelo PGC, o fato foi, ainda, comprovado pela prova oral produzida em Juízo, pelos relatórios das interceptações telefônicas e pela apreensão de arsenal bélico.
Além do mais, não resta configurado bis in idem, uma vez que o fato de se tratar de organização criminosa armada excede a gravidade do grupo descrita para justificar a majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria, não se confundindo com os argumentos usados para aumentar a pena-base
. (STJ; AgRg no REsp 2002446; Proc. 2022/0134561-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. RIBEIRO DANTAS; Dje 26/05/2023)

Nesse sentido, não se confundem as circunstâncias negativas da emboscada e as que dizem respeito ao local no qual o delito foi cometido.
Portanto, é cabível a consideração das circunstâncias do crime também no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista que perpassaram as circunstâncias normais ao tipo penal, pois o acusado auxiliou os executores a porém em risco a vida de outras pessoas presentes no local onde ocorreu o crime
.

Por fim, sabe-se que as consequências do crime referem-se ao mal causado pelo crime em específico, que transcende ao resultado típico do delito. O juízo considerou que as consequências foram próprias do tipo penal. No entanto, o Ministério Público ressaltou que a genitora da vítima possuía problemas de saúde e recebia o seu auxílio nas compras, nos medicamentos e nas internações hospitalares.

Vejamos jurisprudência do STJ:

No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes. (STJ; AgRg no REsp 1942880; Proc. 2021/0176065-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Dje 03/11/2021)

Considerando que a mãe da vítima Horras recebia os seus cuidados para o próprio tratamento de saúde e que, sem o seu acompanhamento, encontra-se mais desamparada, há de se valorar negativamente as consequências do crime conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto,
com razão o apelante
.

Superado o debate relativo às circunstâncias judiciais do crime, passo para a análise do pedido do Ministério Público referente à fração aplicada para as circunstâncias judiciais.

Como apontado pelo apelante, verifico que a fração utilizada para majorar a pena-base foi muito inferior à fração de 1/8, considerada pela jurisprudência preponderante como o quantum mínimo adequado para o cálculo da pena-base. Entretanto,
não vejo proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da fração de 1/6 para cada circunstâncias judicial no presente caso, como requerido pelo Ministério Público
. Nesse caso, com a majoração da pena na primeira fase excessivamente aquém do recomendado jurisprudencialmente, decido por estabelecer a fração de 1/8 para o cálculo da pena-base.

Importante salientar que não há para o cálculo da pena-base fração obrigatória e específica, visto que no cálculo da primeira fase da dosimetria vigora o princípio da discricionariedade do juiz, sendo admitida fração diversa daquela considerada pela jurisprudência majoritária como a mais adequada. Dessa forma, havendo proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena para o caso concreto, ela é admissível.

Tendo em vista que, após a apelação do Ministério Público, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente para o presente caso são três (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime),
passo a aplicar a fração de 1/8 sobre a pena-base para cada circunstância judicial conforme norteia a jurisprudência.

Com seguimento ao apelo ministerial, também foi requerido pelo Ministério Público a aplicação da circunstância agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal:

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

Após análise do acervo probatório dos autos do processo, vejo que
não há elementos suficientes para considerar a referida agravante
. Os únicos indícios para a suspeita de que o acusado Douglas Luiz Alves Amorim organizou a empreitada que ceifou a vida da vítima Horras Lima da Cruz foram as ameaças dirigidas à genitora da vítima e a outras testemunhas, somadas ao recurso do veículo automotivo para a fuga dos executores.

Entretanto, trata-se de prova frágil no que diz respeito à constatação de que o acusado foi o mandante do crime. O fato de este ser aliado do líder do tráfico de drogas “Robocop” também não constitui motivação idônea para a aplicação da agravante no presente caso.
Entendo, dessa forma, que não há razão no pedido do Ministério Público para a aplicação da referida agravante
.

Quanto ao valor mínimo para reparação do dano, por fim, sem razão o Ministério Público. A fixação do valor mínimo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para o presente caso não se mostra razoável e proporcional. Vejamos precedente da presente Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, DA LEI N 8.072/1990. ARTIGOS 211, 247 E 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AS AGRAVANTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 9.
A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar os familiares do ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada, o que foi respeitado no presente caso, já que a conduta do apelante foi extremamente grave, que impôs verdadeira tragédia familiar ao genitor da vítima
. Lado outro, tem-se que a relação de parentesco entre o beneficiário da indenização e o autor do crime não exclui o direito à indenização por danos morais em decorrência do crime praticado, na medida em que não há que se confundir direito sucessório com a reparação pelos danos causados pelo agente. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002254-22.2021.8.08.0030, Relator: Desembargador

EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/02/2024)

O julgamento supramencionado diz respeito a um crime de homicídio qualificado no qual o acusado foi condenado por matar o próprio irmão mediante meio cruel. Na decisão, o relator fixou o valor indenizatório de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de compensação pelo dano moral sofrido.

No presente caso, o juízo considerou adequada a quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais) como valor mínimo para reparação dos prejuízos causados pela infração, o qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial. Além disso, na denúncia não foi indicado o valor mínimo para a reparação dos danos morais, o que faz com que a majoração exacerbada da quantia fixada pelo juízo se torne mais irrazoável.

Sabe-se, ainda, que a indenização possui caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pela vítima e seus familiares e possui cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que este aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Entretanto, não pode ser uma fonte de enriquecimento, sob risco de haver a perda da sua função social.

Por essas razões, decido por manter o valor mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau para a reparação dos prejuízos causados pelo homicídio consumado qualificado.

Após apreciar todos os respectivos pedidos de ambos os apelantes, passo para o recálculo da dosimetria da pena, considerando a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial e desconsiderando a agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal.

Após a apelação do Ministério Público, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente são três: antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. Considerando a aplicação da fração de 1/8, fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, desconsiderando a agravante do artigo 62, I, do Código Penal impugnada pelo Ministério Público, de modo a agravar a pena em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, chegando ao patamar de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Isso posto,
conheço dos recursos para, negando provimento ao apelo interposto pelo réu, dar

parcial provimento ao apelo ministerial.

É como voto

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Peço vista, respeitosamente.

*

rfv*

DATA DA SESS
ÃO:- 10/07/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi vista dos autos para examinar também a matéria.

Doutor Ailton, lamentavelmente cheguei à mesma conclusão do Desembargador Willian, e em razão disso, estou acompanhando o voto por ele proferido.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Como vota o Desembargador Helimar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 17/07/2024

VOTO (VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para cotejar as provas com os argumentos suscitados pela defesa na sustentação oral.

Rememoro que o apelante foi processado e condenado, pelo Tribunal do Júri, por ter praticado homicídio, em concurso de pessoas, no Bairro Seac, em São Mateus, no dia 06 de junho de 2020.

Em suma, narra-se que o crime fora praticado a mando do ora apelante, por motivos relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas.

A primeira causa de pedir recursal consiste na suposta nulidade da
decisão por meio da qual fora decretada a medida de busca e apreensão
, alegando-se ausência de fundadas razões prévias, mas estou
acompanhando o e. Relator
, para rejeitar os argumentos, pois os autos revelam que os policiais obtiveram alguns elementos prévios, notadamente, a existência de informações de que utilizava o imóvel para guardar armas e munições ilegais, bem como notícias de envolvimento com traficante chamado Edson Francisco (“Robocop”), além da instalação de câmeras de videomonitoramento na rua, para ver a movimentação do Bairro, e não apenas para a segurança de sua própria residência.

Cumpre ressaltar que, na residência e no veículo do apelante, foi encontrado o seguinte:
um rifle, calibre .22, com um carregador auxiliar e munições, uma pistola de
airsoft
, uma máquina de contar dinheiro, um revólver calibre .38, mais de
R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais) em espécie
, cheques do Banco Bradesco, no valor de aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais), uma central de monitoramento, uma caixa de pistola Taurus,
uma pistola calibre .380, série KKU70949, e carregadores reserva municiados,

comprovantes de pagamentos realizados no Estado do Rio de Janeiro e vários documentos de veículos

(Vol. 01, pp. 57-58 – BU 42639783; Vol. 02, pp. 383-385).

Cumpre ressaltar, ainda, que a prova pericial concluiu pela
correspondência

entre as cápsulas e projéteis encontrados no local do crime, com a pistola apreendida com o ora apelante.

Prosseguindo, verifico que a defesa enfatizou o argumento de
quebra da cadeia de custódia
, consistente em dissonância entre o material descrito no Auto de Apreensão e aqueles mencionados no Laudo de Exame de Local de Crime e no Laudo de Exame Balístico.

O e. Relator ressaltou que essa questão foi
superada

no HC nº 5006368-72.2022.8.08.0000.

De qualquer forma, apesar de os argumentos impressionarem em primeiro momento, uma análise mais cuidadosa dos autos impede sua acolhida.

Com efeito, no
Auto de Apreensão

(Vol. 01, p. 25), consta o recolhimento de
04 (quatro) estojos e 06 (seis) projéteis de arma de fogo
,
bem como os respectivos envelopes (nº 0287831 e 0287832)
.

Já no
Laudo de Exame de Local de Homicídio

(Vol. 01, pp. 125-131), consta que, acerca dos vestígios, foram encontradas
32 (trinta e duas) cápsulas, 08 (oito) projéteis e fragmentos e 05 (cinco) munições intactas
.

De seu turno, no
Laudo do Exame de Arma de Fogo, Microcomparação Balística e Percussão

(Vol. 01, pp. 205-219), conclui-se que
os projéteis, fragmentos e estojos coletados no local do crime foram propelidos e percutidos da pistola Taurus (KKU70949) apreendida no veículo do apelante Douglas
. Neste documento, fica evidente que
os materiais analisados são exatamente aqueles constantes no Auto de Apreensão
, mencionando-se, inclusive, os números dos lacres correspondentes, do que se extrai a inocorrência de quebra da cadeia de custódia, ou qualquer outra irregularidade que possa induzir dúvida quanto à higidez da prova.

Com efeito, não ignoro que, no Laudo de Exame de Local de Homicídio, foram descritos quantitativos diversos, os quais, no entanto, não foram o objeto da perícia balística, e, dessa forma, não são pertinentes ao deslinde do feito. Aliás, menciono que, embora a defesa tenha criticado os esclarecimentos do Perito (vol. 05, p. 120), que alegou possíveis erros materiais e de nomenclatura, o fato é que
não há dúvidas de que os mesmos bens efetivamente apreendidos (princípio da mesmidade) foram aqueles submetidos à perícia balística.

Portanto, também estou acompanhando o e. Relator, para rejeitar os argumentos ora deduzidos.

Os pedidos de
“
anulação do processo desde a pronúncia”

e de
“
anulação do júri por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos”

decorrem do argumento de inexistência de provas judicializadas suficientes à condenação do acusado, que teria sido baseada apenas nas declarações “por ouvir dizer” da mãe da vítima. Ocorre que o veredicto não está baseado apenas nessas provas, mas também, por exemplo, no Laudo positivo de Microcomparação Balística, nos relatos dos agentes responsáveis pela investigação.

Dessa forma, dentro dos limites para o recurso de apelação contra veredicto do Tribunal do Júri, não tenho como acolher os argumentos defensivos.

Com relação ao recurso do Ministério Público, também estou acompanhando o Voto do e. Relator, para
dar parcial provimento
, e elevar a pena-base em razão das circunstâncias e das consequências do crime, além dos antecedentes (estes, reconhecidos na Sentença).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOMPANHO integralmente o e. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do
Ministério Público

e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso da
defesa
.

É como voto, respeitosamente.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004969-20.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ERCIO QUARESMA FIRPE - MG56311, AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586, MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Pedi retorno dos autos para reapreciar as teses recursais à luz da sustentação oral realizada pelo advogado na última sessão.

Trata-se de apelações interpostas pelo réu
Douglas Luiz Alves Amorim
e pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo
Juízo
da 1
ª Vara Criminal de São Mateus-ES
que, consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal constante da decisão de pronúncia, condenando o recorrente à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por violação ao art. 121, §2º, I e VI, do Código Penal.

O apelante Douglas Luiz Alves Amorim pugna pela: i) nulidade da busca e apreensão na residência do apelante, ante a ausência de fundadas razões prévias; b) nulidade do laudo de exame de microcomparação balística; e iii) anulação anulação do processo desde a decisão de pronúncia do recorrente, com a despronúncia do recorrente. Alternativamente, requer que se reconheça que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

O Ministério Público Estadual, em contrapartida, requer a majoração da pena imposta nos seguintes termos: i) valorando-se negativamente as circunstâncias judiciais consubstanciadas na culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime; ii) aplicando-se fração de aumento na primeira fase de dosimetria da pena para cada circunstância judicial de, no mínimo, 1/6; c) aplicando-se a circunstância agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal; e iv) majorando-se o valor arbitrado para fins de reparação do dano causado pelas prática criminosas do acusado.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 06 de junho de 2020, por volta de 01h53min, no final da rua E, bairro Seac, São Mateus/ES, os denunciados ALISSON DE SOUZA BARBOSA, RAYLLAN FERREIRA MARTINS e DOUGLAS LUIZ ALVES AMORIM, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mataram Horras Lima da Cruz, mediante diversos disparos de arma de fogo.

Consta que, na mencionada madrugada, Horras participava de uma festa na residência de Gilmar Soledade, casa n° 29 da aludida rua, ocasião em que ALISSON e RAYLLAN chegaram repentinamente ao local e, de inopino, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe cerca de 20 (vinte) perfurações, muitas delas na cabeça.

Deflui que, durante os disparos, Horras ainda tentou se esquivar, correndo para o interior do imóvel, contudo sem êxito, na medida em que ALISSON e RAYLLAN o alcançaram e consumaram seu intento.

Emerge ainda que o delito foi praticado a mando de DOUGLAS, por motivos relacionados ao comando do tráfico de entorpecentes na região, pois Horras era proprietário de um bar no bairro e estava vendendo droga sintética no local. Exsurge-se que, na época em que a vítima abriu o estabelecimento, DOUGLAS disse para o ofendido que “não era para abrir boca de fumo ali senão ia tomar um tirambaço”.

Inicialmente, o apelante Douglas Luiz Alves Amorim requer a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada na sua residência, sob justificativa de não haver fundadas razões prévias para tal.

A despeito dos relevantes argumentos suscitados pelo impetrante, entendo que a
busca e apreensão

não pode ser obstáculo à ação penal originária
, notadamente quando
não há há violação aparente dos requisitos legais e constitucionais exigidos para medida investigatória realizada
.

Infere-se dos autos da ordem judicial de busca e apreensão (fls. 759/816) que a autoridade policial “recebeu a denúncia anônima n° 420810 informando sobre suposto tráfico de entorpecentes praticado no bairro Seac, São Mateus/ES. Com o objetivo de averiguar a procedência das informações,
a equipe de investigação
realizou diligências no local
que apontam indícios de crime de tráfico de entorpecentes praticado, em tese, na residência de Douglas Luiz Alves Amorim”.

No relatório policial (fls. 760/761), consta, ainda, que as autoridades colheram informações acerca de Douglas no bairro. Algumas delas pontuam seu envolvimento com EDSON FRANCISCO, vulgo ROBOCOP, no tráfico de drogas em São Mateus/ES e, também, que o acusado já foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Verifica-se, assim, que as diligências não se limitaram à verificação da existência de câmeras de vigilância na residência de Douglas, como afirma a Defesa.

Em outros termos, a adoção da medida de busca e apreensão ocorreu diante da existência de
elementos mínimos
que traduzam a prática delitiva. Frise-se, aliás, que até mesmo a
relativização da inviolabilidade domiciliar
,
sem mandado judicial
,
satisfaz-se com a existência de razões que indiquem a situação de flagrante delito (STF, tema nº 280),
quem dirá o
exercício da reserva de jurisdição
apoiada em fundadas razões da prática de crime (
CPP, art. 240
).

No caso, o Magistrado
autorizou a medida de busca e apreensão domiciliar mediante
expedição de mandado
, apoiando-se na
explanação da autoridade policial após a realização de diligências prévias.

Não há, portanto, ilegalidade
na busca e apreensão realizada pelos policiais.

O STJ autoriza a busca e apreensão sem mandado judicial, com base em denúncia anônima, quando a autoridade policial encontra elementos que confirmem as informações recebidas (AgRg no HC n. 902.204/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Logo, com maior razão,
o caso em apreço exibe contornos de absoluta legalidade.

Igualmente,
não há como acolher o pedido de
nulidades do laudo de exame de microcomparação balística
. O argumento da Defesa, nesse caso, é sustentado pela divergência entre o material recolhido pelo perito no local do crime e o material apreendido pelo delegado, o que ensejaria a violação ao artigo 158-A do Código de Processo Penal.

Entretanto,
o perito
Maciel Laranjeira Silva Mendes
elucidou essa questão ao justificar que houve erro material da redação
(fl. 858). A razão desse equívoco também é abordada por ele: “vale ressaltar que perito usa o termo observando macroscopicamente nas condições locais, e muitas das vezes, utiliza o termo ‘fragmentos’ para partes de projéteis, partes de estojos ou para projéteis,
dependendo da deformidade de partes do cartucho recolhidos no local
. Diante do exposto, com aparelhos mais sofisticados, o exame fica mais evidenciado. Saliento que os materiais foram entregues, encaminhados e examinados em conformidade com os vestígios recolhidos no local do homicídio. Informo ainda à autoridade que os envelopes originais encontram-se lacrados em outro envelope, conforme foto do código de visualização, e que possuo cópias dos originais dos respectivos recibos”.

Infere-se da declaração do perito que a divergência percebida entre os laudos não passou de mero equívoco e confusão das nomenclaturas utilizadas pelos especialistas para se referirem aos tipos de materiais apreendidos. Portanto, não houve violação da cadeia de custódia. A respeito do assunto, é precedente da presente Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade pela quebra da cadeia de custódia das provas.
Ausentes elementos aptos a demonstrar que houve adulteração da prova, ou interferência de quem quer que seja, não há razão para se reconhecer a existência de nulidade. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, de Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais, quando ouvidos em Juízo, relataram que apreenderam entorpecentes no interior da residência do acusado, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

3. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe:
Apelação Criminal
,
0000055-81.2023.8.08.0054
, Relator:
Magistrado

JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento:
03/02
/2024)

Logo, não havendo indícios de que houve adulteração, supressão ou inserção de vestígios,
não tem o que se falar sobre violação
ao artigo 158-A do Código de Processo Penal. Consequentemente, não cabe a nulidade do processo impetrada pela Defesa.
Não fosse o suficiente,

referida tese já foi enfrentada e rejeitada
por esta Segunda Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
nº 5006368-72.2022.8.08.0000.

Essas questões, aliás, poderiam ter sido impugnadas pela via do recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia. Apesar disso, conforme se verifica às fls. 1704 e 1705, o Recorrente deixou de recorrer da decisão de pronúncia, em que referidas questões já estavam presentes. Seus corréus, apesar disso, interpuseram recurso em sentido estrito

Por fim, o Recorrente alega carência de elementos probatórios que evidenciem a sua participação no crime e requereu, portanto, a anulação do processo desde a decisão de pronúncia. Contudo, após detido exame dos autos, entendo que essa irresignação não merece acolhimento.

Tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

No presente caso, a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
estão evidenciadas diante do auto de apreensão (fl. 13), do auto de reconhecimento indireto de pessoa (fl. 37/38), do laudo de exame cadavérico (fls. 46/50), do laudo de local do crime (fls. 63/79), do laudo de microcomparação balística (fls. 117/124), de cópia do relatório da Polícia Federal (fls. 820/826), além dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Em interrogatório, o ora apelante permaneceu em silêncio sob os questionamentos do Juízo e do Ministério Público, respondendo apenas às perguntas do seu advogado constituído. Informou que, na data dos fatos, transitava de carro no bairro juntamente ao seu primo Vilmar Gonçalves de Oliveira Neto, os quais foram surpreendidos pela Pâmela Vitória, que os informou sobre a morte da vítima.

Entretanto, os depoimentos das demais testemunhas indicam a participação de Douglas no crime. O investigador policial Cláudio Alessandro Caran Marely informou em juízo que, durante as diligências, uma testemunha – a qual não depôs para preservar a própria segurança –
afirmou ter sido ameaçada por Douglas para que apagasse os registros do circuito de vigilância que captou toda a ação dos executores
.

De acordo com o policial, Douglas estava no carro da mulher dele com o intuito de dar fuga aos dois indivíduos, Alisson e Rayllan, que cometeram o crime de matar Horras. A motivação do crime estaria relacionada ao tráfico de drogas, pois a vítima comercializava a droga do tipo “balinha” em seu bar, de modo a interferir no tráfico do bairro, cujo líder, “Robocop”, era aliado do apelante. A oitiva do policial civil Manoel Nascimento

foi no mesmo sentido de seu colega.

Além disso, uma das armas que estavam sob posse de Douglas testou positivo para a microcomparação balística ao material recolhido no local do crime.

Em suma,
houve produção de provas suficientes para
a suspeita acerca da autoria do réu ora apelante
, não sendo justificável o argumento da Defesa de que a pronúncia de Douglas ocorreu apenas sob o crivo do depoimento de Maria da Glória, mãe da vítima, que testemunhou a ameaça de Douglas ao Horras antes do ato criminoso ser cometido.

Por essas razões, torna-se inviável o deferimento do pedido de anulação do processo desde a decisão de pronúncia por carência probatória, bem como não há fundamento para reconhecer a decisão dos jurados como contrária às provas dos autos.
Vejamos precedentes do STJ sobre o tema:

1-
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONVICÇÃO DA AUTORIA DO CRIME. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
. 2. Reconhecer a absolvição por insuficiência de provas de autoria, tal como pretende o recorrente no especial, demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, procedimento vedado em Recurso Especial, por força do enunciado sumular de n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.063.873; Proc. 2022/0035965-9; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 09/08/2022)

2-
a versão acusatória está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, é de se concluir que o veredito não foi contrário à prova dos autos;
os jurados apenas escolheram uma das versões alegadas na sessão plenária: a de que o acusado participou da empreitada criminosa
. (AgRg no HC n. 643.664/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024).

No presente caso não há o que se falar sobre carência de indícios mínimos de prova, ou seja,
não há a configuração de vícios que justifiquem a anulação da conclusão alcançada pelos julgadores, visto que ela está em consonância com as provas constantes nos autos e que os Jurados escolheram por uma das versões apresentadas em plenário. Portanto, quanto a essa questão, também sem razão o apelante
.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual demandou, inicialmente, a valoração negativa das circunstâncias judiciais, quais sejam a
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime
.

Em relação à culpabilidade, o apelante argumenta que, em vista do
modus operandi
, o crime foi necessariamente premeditado, sendo necessária a majoração da pena-base, tendo em vista que a premeditação é reconhecida como motivação idônea para tal.
No entanto, sem razão
.

Ocorre que a culpabilidade na fase da dosimetria da pena diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não podendo ser confundida com o elemento constitutivo do crime. Nesse sentido, a premeditação é um elemento característico da emboscada, que constitui o tipo penal do artigo 121, IV do Código Penal, crime pelo qual o réu foi condenado.

O professor André Estefam afirma em sua doutrina:

"Emboscada é sinônimo de tocaia; o sujeito passivo não percebe o ataque do ofensor, que se encontra escondido.
Pressupõe premeditação
. Dissimulação significa ocultação do próprio desígnio. Pode ser moral (quando o agente dá falsas mostras de amizade para captar a atenção da vítima) ou material (utilização de disfarce)." (ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 391-392)

Logo, não seria razoável valorar negativamente a culpabilidade do agente, tendo em vista que sua conduta não excedeu as condições normais que constituem o crime por ele cometido, como considerado pelo douto juízo.

Da mesma forma, não há como valorar negativamente a conduta social do agente
.
No caso
, o apelante construiu sua argumentação com a menção do histórico criminal do acusado. Sobre o mencionado, já é entendimento pacificado na jurisprudência que
“
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
(STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Compulsando os autos, não verifico nenhum outro elemento apto a negativar a mencionada circunstância judicial, ou seja, não há informações acerca do comportamento do apelante. Assim,
torna-se inviável o acolhimento do referido pedido
.

Prosseguindo, em relação à personalidade do agente, esta resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos.

Após detida análise dos autos,
também entendo não prosperar as tese do apelantes para a valoração negativa dessa circunstância judicial
. Os elementos que o Ministério Público considerou relevantes para a configuração da personalidade negativa do agente foram os seus registros criminais, sua participação no alto escalão do tráfico de drogas, sua apreensão pela posse de armas e a ameaça por ele proferida à vítima antes da consumação do crime.

Contudo,
nenhum desses elementos constitui motivação idônea a aferir a personalidade do agente, pois envolvem apenas aspectos objetivos da vida do acusado
, ou seja, por meio deles não há como analisar de forma subjetiva o acusado. A ameaça por ele proferida à vítima e o medo da população local pela sua participação no tráfico de drogas também não aferem os seus aspectos morais e psicológicos. Reitero, ainda, a jurisprudência do STJ (REsp 1.794.854/DF) supramencionada.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o juízo deixou de valorá-las na primeira fase da dosimetria por tê-las considerado como agravante no cálculo da segunda fase, para não incorrer em
bis in idem
. Em contrapartida, o Ministério Público, nas suas razões, requereu sua consideração também no cálculo da primeira fase. Com razão o apelante.

As provas constantes nos autos indicam que o crime de homicídio ocorreu mediante violação de domicílio, em local fechado, durante evento festivo do qual participavam diversas pessoas. Inclusive, a adolescente Pâmela Vitória Cesárea dos Santos obteve um ferimento na perna em razão do ocorrido. Assim, as circunstâncias perpassam a mera emboscada que compõe o tipo penal do artigo 121, § 2°, IV, usada como agravante na segunda fase da dosimetria,

realizada pelos participantes do crime.

É precedente do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DAS PROVAS EXTRAÍDAS DE CELULAR.
INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ELEVAÇÃO DA SANÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo foi devidamente evidenciada, pois, além de ser amplamente divulgada a circunstância de se tratar de organização criminosa fortemente armada, com notório poder bélico, o que, inclusive se pode ver durante as ondas de atentados protagonizados pelo PGC, o fato foi, ainda, comprovado pela prova oral produzida em Juízo, pelos relatórios das interceptações telefônicas e pela apreensão de arsenal bélico.
Além do mais, não resta configurado bis in idem, uma vez que o fato de se tratar de organização criminosa armada excede a gravidade do grupo descrita para justificar a majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria, não se confundindo com os argumentos usados para aumentar a pena-base
. (STJ; AgRg no REsp 2002446; Proc. 2022/0134561-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. RIBEIRO DANTAS; Dje 26/05/2023)

Nesse sentido, não se confundem as circunstâncias negativas da emboscada e as que dizem respeito ao local no qual o delito foi cometido.
Portanto, é cabível a consideração das circunstâncias do crime também no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena, tendo em vista que perpassaram as circunstâncias normais ao tipo penal, pois o acusado auxiliou os executores a porem em risco a vida de outras pessoas presentes no local onde ocorreu o crime
.

Por fim, sabe-se que as consequências do crime referem-se ao mal causado pelo crime em específico, que transcende ao resultado típico do delito. O juízo considerou que as consequências foram próprias do tipo penal. No entanto, o Ministério Público ressaltou que a genitora da vítima possuía problemas de saúde e recebia o seu auxílio nas compras, nos medicamentos e nas internações hospitalares.

Vejamos jurisprudência do STJ:

No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes. (STJ; AgRg no REsp 1942880; Proc. 2021/0176065-0; PR; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Dje 03/11/2021)

Considerando que a mãe da vítima Horras recebia os seus cuidados para o próprio tratamento de saúde e que, sem o seu acompanhamento, encontra-se mais desamparada, há de se valorar negativamente as consequências do crime conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto,
com razão o apelante
.

Superado o debate relativo às circunstâncias judiciais do crime, passo para a análise do pedido do Ministério Público referente à fração aplicada para as circunstâncias judiciais.

Como apontado pelo apelante, verifico que a fração utilizada para majorar a pena-base foi muito inferior à fração de 1/8, considerada pela jurisprudência preponderante como o quantum mínimo adequado para o cálculo da pena-base. Entretanto,
não vejo proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da fração de 1/6 para cada circunstâncias judicial nos presente caso, como requerido pelo Ministério Público
. Nesse caso, com a majoração da pena na primeira fase excessivamente aquém do recomendado jurisprudencialmente, decido por estabelecer a fração de 1/8 para o cálculo da pena-base.

Importante salientar que não há para o cálculo da pena-base fração obrigatória e específica, visto que no cálculo da primeira fase da dosimetria vigora o princípio da discricionariedade do juiz, sendo admitida fração diversa daquela considerada pela jurisprudência majoritária como a mais adequada. Dessa forma, havendo proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena para o caso concreto, ela é admissível.

Tendo em vista que, após a apelação do Ministério Público, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente para o presente caso são três (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime),
passo a aplicar a fração de 1/8 sobre a pena-base para cada circunstância judicial conforme
norteia a jurisprudência
.

Com seguimento ao apelo ministerial, também foi requerido pelo Ministério Público a aplicação da circunstância agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal:

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que:

I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

Após análise do acervo probatório dos autos do processo, vejo que
não há elementos suficientes para considerar a referida agravante
. Os únicos indícios para a suspeita de que o acusado Douglas Luiz Alves Amorim organizou a empreitada que ceifou a vida da vítima Horras Lima da Cruz foram as ameaças dirigidas à genitora da vítima e a outras testemunhas, somadas ao recurso do veículo automotivo para a fuga dos executores.

Entretanto, trata-se de prova frágil no que diz respeito à constatação de que o acusado foi o mandante do crime. O fato de este ser aliado do líder do tráfico de drogas “Robocop” também não constitui motivação idônea para a aplicação da agravante no presente caso.
E
ntendo, dessa forma, que não há razão no pedido do Ministério Público para a aplicação da referida agravante
.

Quanto ao valor mínimo para reparação do dano, por fim, sem razão o Ministério Público. A fixação do valor mínimo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para o presente caso não se mostra razoável e proporcional. Vejamos precedente da presente Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, DA LEI N 8.072/1990. ARTIGOS 211, 247 E 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AS AGRAVANTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 9.
A fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar os familiares do ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada, o que foi respeitado no presente caso, já que a conduta do apelante foi extremamente grave, que impôs verdadeira tragédia familiar ao genitor da vítima
. Lado outro, tem-se que a relação de parentesco entre o beneficiário da indenização e o autor do crime não exclui o direito à indenização por danos morais em decorrência do crime praticado, na medida em que não há que se confundir direito sucessório com a reparação pelos danos causados pelo agente. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe:
Apelação Criminal
, 0002254-22.2021.8.08.0030, Relator:
Desembargador

EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento:
01/02
/2024)

O julgamento supramencionado diz respeito a um crime de homicídio qualificado no qual o acusado foi condenado por matar o próprio irmão mediante meio cruel. Na decisão, o relator fixou o valor indenizatório de
R$100.000,00 (cem mil reais)
a título de compensação pelo dano moral sofrido.

No presente caso, o juízo considerou adequada a quantia de R$80.000,00 (oitenta mil reais) como valor mínimo para reparação dos prejuízos causados pela infração, o qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial. Além disso, na denúncia não foi indicado o valor mínimo para a reparação dos danos morais, o que faz com que a majoração exacerbada da quantia fixada pelo juízo se torne mais irrazoável.

Sabe-se, ainda, que a indenização possui caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pela vítima e seus familiares e possui cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que este aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Entretanto,
não pode ser uma fonte de enriquecimento, sob risco de haver a perda da sua função social
.

Por essas razões, decido por manter o valor mínimo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau para a reparação dos prejuízos causados pelo homicídio consumado qualificado
.

Após apreciar todos os respectivos pedidos de ambos os apelantes, passo para o recálculo da dosimetria da pena, considerando a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial e desconsiderando a agravante do artigo 62, inciso I do Código Penal.

Após a apelação do Ministério Público, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente são três: antecedentes, circunstâncias e consequências do crime. Considerando a aplicação da fração de 1/8, fixo a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, desconsiderando a agravante do artigo 62, I, do Código Penal impugnada pelo Ministério Público, de modo a agravar a pena em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, chegando ao patamar de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Isso posto,
conheço dos recursos para, negan
do provimento ao apelo interposto pelo réu, dar
parcial provimento ao
apelo ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso ministerial.

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso ministerial.

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.

Acompanho o relator para negar provimento ao apelo do réu e dar parcial provimento ao apelo ministerial.

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.